Tribunal: TCU
Processo: 041.928/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades detectadas em contas contábeis de agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e de Tereza Cristina Kazniakowski Pereira, ex-empregados da Caixa, em razão de irregularidades detectadas em contas contábeis de agência situada em Del Paseo/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e Tereza Cristina Kazniakowski Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e de Tereza Cristina Kazniakowski Pereira e condená-los solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2014 84.100,00 2/5/2014 48.700,00 5/5/2014 882.350,00 6/5/2014 9.620,09 7/5/2014 102.000,00 7/5/2014 92.000,00 7/5/2014 4.500,00 9/5/2014 1.525.170,00 14/5/2014 100.000.00 14/5/2014 94.300,00 19/5/2014 95.700,00 19/5/2014 80.000,00 19/5/2014 100.00 21/5/2014 130.000.00 21/5/2014 120.000,00 21/5/2014 100.000.00 27/5/2014 99.750.00 27/5/2014 138.720,00 27/5/2014 100.000,00 27/5/2014 130.550,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e a Tereza Cristina Kazniakowski Pereira, individualmente, multa no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar grave a infração cometida por Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e por Tereza Cristina Kazniakowski Pereira; 9.7. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar Francisco Luciano Nunes da Silva Junior e Tereza Cristina Kazniakowski Pereira, pelo prazo de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.